Tribunal: TJES
Processo: 5002953-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002953-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CECILIA DE PAULA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MUNICÍPIO COM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2020, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com fundamento na ausência superveniente de interesse de agir, à luz da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município alega inaplicabilidade retroativa da tese, demonstra que realizou o protesto da CDA e contesta a extinção sem prévia manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no Tema 1.184 do STF se aplica retroativamente às execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação; (ii) estabelecer se houve cumprimento, pelo Município, das providências administrativas exigidas pela tese do STF; (iii) verificar se houve violação ao contraditório ao extinguir a execução sem oportunizar manifestação prévia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1.184 do STF não possui eficácia retroativa, sendo inaplicável automaticamente às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua fixação, conforme o princípio tempus regit actum e o próprio item 3 da tese.

O Município demonstrou que promoveu o protesto da CDA, sendo a divergência numérica resultante de reorganização sistêmica, sem prejuízo à identificação do crédito tributário.

A extinção da execução desconsiderou a existência de legislação municipal (Lei nº 8.006/2022) que regula o ajuizamento de execuções fiscais, respeitando a competência do ente federado conforme o item 1 do Tema 1.184.

Não se comprovou inércia da Fazenda Pública nem ausência de bens penhoráveis nos termos do §1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, o que torna prematura a extinção da execução.

O Município não foi previamente intimado para se manifestar sobre o vício apontado no título protestado, em afronta aos princípios do contraditório e da cooperação processual (arts. 9º e 10 do CPC).

A jurisprudência do STJ (Súmula 452 e REsp 1.223.032/PE) veda a extinção de execuções fiscais de pequeno valor sem previsão normativa do ente federado.

Precedentes do TJES reconhecem a possibilidade de prosseguimento da execução em situações análogas, com base na legislação municipal e na efetiva diligência da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tese firmada no Tema 1.184 do STF não se aplica automaticamente às execuções fiscais ajuizadas antes de sua fixação, respeitando-se o princípio tempus regit actum.

A divergência de numeração entre a CDA judicial e a protestada, desde que demonstrada a identidade do crédito, não invalida a execução fiscal.

A extinção da execução fiscal fundada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige prévia intimação do ente federado e comprovação das hipóteses legais de ausência de movimentação útil e inexistência de bens penhoráveis.

O Judiciário não pode extinguir de ofício execuções fiscais de pequeno valor sem norma específica do ente federado que autorize a renúncia ao crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI; Lei Municipal nº 8.006/2022; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.403.530/SP (Tema 1.184), rel. Min. Edson Fachin, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; STJ, REsp 1.223.032/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002953-19.2020.8.08.0011

A
PTE
:

MUNIC
Í
PIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APD
O
:

CECILIA DE PAULA

RELATOR
:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse de agir, em razão da aplicação da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Nas
suas razões, em apertada síntese, aduz o recorrente que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à data da fixação da repercussão geral, ocorrida em 19 de dezembro de 2023, por ausência de eficácia retroativa. Acrescenta que houve, sim, adoção das providências exigidas pela tese — notadamente o protesto da CDA — sendo que a divergência de numeração decorre de mera adequação sistêmica do Município, sem prejuízo da identidade do crédito.

Alega, ademais, que a execução não ficou paralisada de forma inerte, e que a decisão de extinção violou o princípio da vedação à decisão surpresa, pois proferida sem prévia manifestação do Município quanto ao suposto vício do título protestado.

Esse é o breve contorno dos autos, passo ao devido enfrentamento do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que a tese fixada no Tema 1.184 do STF, com repercussão geral reconhecida, dispõe que: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.
”

O Supremo Tribunal Federal, ao firmar a mencionada tese, deixou claro que a extinção da execução fiscal somente é legítima se respeitada a competência constitucional do ente federado e observadas as providências administrativas previstas. No caso concreto, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2020, ou seja, em momento anterior à data de julgamento do Tema 1.184.

Assim, por força do princípio
tempus regit actum
e da própria redação do item 3 da tese, não se aplica automaticamente a exigência de protesto prévio e tentativa de conciliação aos processos ajuizados antes da definição da tese, sendo facultado ao ente federado adotar tais providências e requerer, se for o caso, a suspensão do feito.

Além disso, a sentença recorrida desconsiderou que o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legislação própria (Lei Municipal nº 8.006/2022) que estabelece parâmetros específicos para ajuizamento de execuções fiscais, inclusive delegando à Procuradoria-Geral do Município a competência para decidir sobre a propositura de ações em valores inferiores a 100 UFCIs. Trata-se de prerrogativa conferida ao ente federado, em consonância com o que dispõe o próprio item 1 do Tema 1.184, cuja finalidade é evitar a supressão de autonomia administrativa em matéria de política tributária.

Ademais, não se pode desconsiderar que o Município apresentou informações sobre a atuação da empresa contratada para localização de bens e devedores, demonstrando diligência na tentativa de satisfação do crédito.

A decisão de extinguir a execução, portanto, revela-se prematura, sobretudo diante da ausência de prova cabal da inércia da Fazenda Pública e do não atendimento das hipóteses previstas no §1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, que condiciona a extinção à ausência de movimentação útil por mais de um ano e à inexistência de bens penhoráveis, situações que não foram suficientemente demonstradas.

De outra parte, a própria Resolução CNJ nº 547/2024, em seu § 5º, do art. 1º, prevê expressamente a possibilidade de o exequente requerer, no prazo de 90 dias, a não aplicação da extinção, mediante demonstração de viabilidade de localização de bens. Tal faculdade não foi oportunizada ao Município, o que evidencia violação ao contraditório substancial e ao princípio da cooperação processual, consagrados nos arts. 9º e 10 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 452, também reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor é faculdade da Administração Pública, sendo vedado ao Judiciário decretá-la de ofício sem base legal expressa do ente tributante. Nesse sentido, o julgamento do REsp 1.223.032/PE (STJ, 2ª Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques) reforça que a extinção apenas é cabível quando há norma específica do ente que autorize a renúncia de créditos de pequeno valor — o que não ocorre no caso em tela.

De igual modo, a jurisprudência do próprio TJES tem admitido, em hipóteses similares, o afastamento da extinção com base no Tema 1.184, quando demonstrada a existência de lei municipal que regula o ajuizamento de execuções, a efetivação de protesto, e a ausência de inércia da parte exequente, conforme decisões já proferidas pelas Câmaras Cíveis deste Tribunal.

Assim, revela-se inadequada a extinção da execução sem o devido contraditório quanto à validade do título protestado e sem considerar o disposto no item 3 do Tema 1.184, que possibilita à Fazenda Pública a suspensão do feito para adoção das providências administrativas cabíveis.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença
objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal, com a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184, do STF, pelo exequente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.